Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710894-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUCAS VILLA SALDANHA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Lucas Villa Saldanha contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido “formulado pelo executado para que os cartórios de registro de imóveis sejam oficiados para comprovar que o bem penhorado é o único de sua propriedade, tendo em vista que é seu dever, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar de que não possui outros imóveis além daquele penhorado nestes autos, não podendo transferir este ônus ao poder judiciário, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita”. Destacou, o Magistrado, ademais, in verbis: A Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (art. 1o), salvo exceções impostas pela lei (art. 3o). A lei em referência traz expressa disposição no sentido de que, para efeitos de impenhorabilidade, “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5o). Ainda, a impenhorabilidade do bem de família não afasta a regra estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à embargante o ônus da prova de que o imóvel lhe serve de residência ou de fonte de renda familiar. Nesse panorama, concedo ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos que demonstrem que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade (id. 190002901, autos originários no 0710894-85.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que compete ao exequente a comprovação de que o bem não se qualifica como único bem de família, incumbindo ao executado a desconstituição da natureza de bem de família. Salienta que as fotos juntadas com a impugnação à penhora e as contas de energia e água em nome do executado comprovam que residem no imóvel penhorado. Defende que o exequente seja encarregado de apresentar prova acerca da existência de outros imóveis registrados em nome do executado, sob pena de atribuir ao agravante o ônus de produzir prova diabólica. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para fins de reformar a decisão a quo e determinar que o exequente comprove a descaracterização do bem de família do Executado. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 185717244, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Cuida-se de decisão que determinou ao agravante/executado a comprovação de que o bem imóvel penhorado nos autos de origem é o único de sua propriedade. Contudo, nas razões recursais, o recorrente solicita que seja determinado ao exequente/agravado a comprovação de que o bem penhorado é de família. Malgrado as razões recursais, não merece conhecimento o recurso, porque representaria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, destaco que o recurso deve ser argumentativo, apresentando os motivos de discordância tanto em relação aos fatos quanto aos aspectos jurídicos, de forma a enviar ao Tribunal os fundamentos da sua objeção, em linha com a decisão judicial impugnada. Assim, não é cabível que a Instância Revisora examine questões não tratadas no julgamento original, pois isso implicaria em suprimir uma etapa do processo e infringir o princípio do duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é certo que o pedido formulado em sede recursal não guarda pertinência com o que foi decidido na decisão impugnada, porquanto o Juízo na instância de origem indeferiu o pedido de transferência do ônus da comprovação do bem de família ao judiciário e determinou ao executado/recorrente que forneça documentos que comprovem que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, ao passo que o recurso requer seja determinado ao exequente/agravado que comprove a descaracterização do bem constrito como bem de família, cuja tese sequer foi dirigida e apreciada pelo Juízo a quo. A análise do pedido representaria, além de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não houve manifestação pelo exequente, na 1a instância, quanto à matéria levantada nesta sede recursal. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 3. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 4. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Grifamos. Acórdão 1775111, 07202374220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, por fim, pedido totalmente estranho ao feito, qual seja “regulamentar a visitas e guarda nos termos da petição id.”, que sequer merece digressão. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator